Tribunal: STJ
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818939 - DF(2024/0450413-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ELIANE CRISTINA PESTANA
EMBARGANTE
: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE
ADVOGADO
: ELIANE CRISTINA PESTANA - DF014743
EMBARGADO
: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS
ADVOGADO
: HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - DF038012
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDO
RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
os primeiros embargos de declaração.
2. A parte embargante alegou a existência de omissão e
contradição na decisão embargada, vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.023,
Processo Civil, com a condenação da embargante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado apresenta os vícios alegados.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
6. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões
devolvidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à
pretensão da parte embargante, não configurando omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
8. A pretensão da parte embargante reflete mera irresignação
com o resultado do julgamento, não sendo apta a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração.
9. Incabível, por fim, a aplicação da multa por litigância de má-fé,
posto que não ficou demonstrado o intuito de retardar o
andamento processual ou a prática de condutas tipificadas no
do Código de Processo Civil.
art. 80
Documento eletrônico VDA55314810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 16546208-2aef-4e22-8738-f8980e501726

IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 16546208-2aef-4e22-8738-f8980e501726

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818939 - DF(2024/0450413-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ELIANE CRISTINA PESTANA
EMBARGANTE
: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE
ADVOGADO
: ELIANE CRISTINA PESTANA - DF014743
EMBARGADO
: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS
ADVOGADO
: HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - DF038012
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDO
RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
os primeiros embargos de declaração.
2. A parte embargante alegou a existência de omissão e
contradição na decisão embargada, vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.023,
Processo Civil, com a condenação da embargante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado apresenta os vícios alegados.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
6. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões
devolvidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à
pretensão da parte embargante, não configurando omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55052195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:28:56
Código de Controle do Documento: 07e84d0d-fd97-45f9-b054-2531d6e15872

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
8. A pretensão da parte embargante reflete mera irresignação
com o resultado do julgamento, não sendo apta a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração.
9. Incabível, por fim, a aplicação da multa por litigância de má-fé,
posto que não ficou demonstrado o intuito de retardar o
andamento processual ou a prática de condutas tipificadas no
do Código de Processo Civil.
art. 80
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de segundo recurso de embargos de declaração opostos por
ELIANE CRISTINA PESTANA e FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE contra
acórdão da minha relatoria, assim ementado (fls. 902-903):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial, fundamentado na incidência da
Súmula 7 do STJ e na ausência de vícios previstos no do Código de
Processo Civil. art. 1.022.
2. A parte embargante alegou omissão na decisão embargada,
afirmando que esta se baseou em premissa equivocada ao não
apreciar o pedido de gratuidade de justiça e ao aplicar a regra geral da
sucumbência sem decidir previamente sobre a aplicação da
gratuidade ao caso.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração, nos termos do § 2o, do Código de Processo art. 1.023,
Civil.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade
Documento eletrônico VDA55052195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:28:56
Código de Controle do Documento: 07e84d0d-fd97-45f9-b054-2531d6e15872

ou erro material, conforme alegado pela parte embargante, e se os
embargos de declaração são cabíveis para sanar tais vícios. III.
Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme
disposto no do Código de Processo Civil. art. 1.022.
6. Não há omissão na decisão embargada quando esta examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda
que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se à
incompatibilidade interna na decisão, entre fundamentos e conclusão,
o que não se verifica no caso concreto.
8. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão.
9. O erro material caracteriza-se por equívoco evidente e meramente
formal, como lapsos na grafia ou na transposição de dados
processuais, o que não se confunde com divergências interpretativas
ou jurídicas.
10. Os embargos de declaração apresentados refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
configurando os vícios previstos no do Código de
Processo
art. 1.022
Civil.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria de "omissão e
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o v. acórdão embargado se limitou
a utilizar conceitos genéricos sobre a natureza dos aclaratórios sem, contudo,
enfrentar os vícios específicos apontados no recurso anterior" (fl. 917).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos, com a condenação
da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão, as quais transcrevo (fls. 906-910):
Documento eletrônico VDA55052195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:28:56
Código de Controle do Documento: 07e84d0d-fd97-45f9-b054-2531d6e15872

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do do
Código de Processo Civil. No entanto, não ficou
art. 1.023
demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado, tendo
sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Sua finalidade é viabilizar a
compreensão exata do pronunciamento judicial, sem, contudo, permitir
a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
[...]
Alega o embargante que houve omissão na decisão embargada, eis
que baseou-se em premissa equivocada ao deixar de apreciar o
pedido de gratuidade de justiça postulado, incorrendo em erro de
premissa ao aplicar a regra geral da sucumbência sem antes decidir
se a exceção, isto é, gratuidade se aplicava ao caso.
Aduz que o acórdão é omisso e baseou-se em premissa equivocada
ao salientar que o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada, assim como ao aplicar a súmula 7 do STJ.
Sendo assim, não há quando a decisão embargada examina omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao inc. IX, da Constituição
Federal. art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no relator Ministro Humberto Martins, Terceira
R Esp n.
Turma, julgado em D Je de .
2.076.914/SP,
30/10/2023,
Noutro passo, não há quando os fundamentos e a
3/11/2023)
conclusão contradição do julgado guardam coerência lógica entre si. A
contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a uma
Documento eletrônico VDA55052195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:28:56
Código de Controle do Documento: 07e84d0d-fd97-45f9-b054-2531d6e15872

incompatibilidade interna na decisão, como quando os fundamentos
apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da obscuridade, esta não se apresenta quando a
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de
seus fundamentos e de sua conclusão. O fato de haver discordância
em relação à interpretação dada pelo julgador não significa que o
julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da ausência de
clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por
embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, o que não se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura R Esp n.
Ribeiro, Terceira
2.152.327/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há quando a decisão embargada apresenta erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais
do processo. O erro material apenas se caracteriza por equívoco
evidente e meramente formal, como a grafia incorreta de nomes, a
transposição de dados processuais ou lapsos evidentes na numeração
de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte. Diante
desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
declaração.
É como voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
Documento eletrônico VDA55052195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:28:56
Código de Controle do Documento: 07e84d0d-fd97-45f9-b054-2531d6e15872

INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA55052195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:28:56
Código de Controle do Documento: 07e84d0d-fd97-45f9-b054-2531d6e15872

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Também não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Concluindo, considerando que a questão da gratuidade de justiça foi
analisada pelo Tribunal de origem, que concluiu que os ora embargantes não fariam
jus ao benefício, rever tal entendimento também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ,
como já exposto no julgamento do agravo em recurso especial.
Diante desses conceitos e do trecho acima transcrito da decisão
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA55052195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:28:56
Código de Controle do Documento: 07e84d0d-fd97-45f9-b054-2531d6e15872

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração Por fim, indeferida a aplicação de multa por
caráter protelatório ou litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado o intuito de
retardar o andamento processual ou a prática de condutas tipificadas no
do
art. 80
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:28:56
Código de Controle do Documento: 07e84d0d-fd97-45f9-b054-2531d6e15872

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.818.939 / DF
Número Registro: 2024/0450413-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07161846020208070020 7161846020208070020
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANE CRISTINA PESTANA
AGRAVANTE : FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE
ADVOGADO : ELIANE CRISTINA PESTANA - DF014743
AGRAVADO
: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS
ADVOGADO : HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - DF038012
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIANE CRISTINA PESTANA
EMBARGANTE : FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE
ADVOGADO
: ELIANE CRISTINA PESTANA - DF014743
EMBARGADO : MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS
ADVOGADO
: HENRY LANDDER THOMAZ GOMES - DF038012
Documento eletrônico VDA55296212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:48
Código de Controle do Documento: 5af21723-6ace-4aa2-a667-e097bbc23517

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:48
Código de Controle do Documento: 5af21723-6ace-4aa2-a667-e097bbc23517